Tribunal: STF
Processo: Inq 2005
Classe: Inq
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTA: INQUÉRITO PENAL. PREVENÇÃO. QUESTÃO PRECLUSA CRIME DE PECULATO. NARRATIVA DOS FATOS E TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. JUSTA CAUSA. OBEDIÊNCIA AO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA.



    1. A distribuição do feito por prevenção foi decidida por decisão da Presidência da Corte, não recorrida no momento oportuno. Preclusão.



    2. A denúncia narrou o fato supostamente criminoso – peculato – e todas as suas circunstâncias, indicando o período da prática criminosa e possibilitando o completo exercício da ampla defesa.



    3. As provas existentes nos autos conferem justa causa à acusação, devendo o juízo de valoração das mesmas ser realizado no curso da ação penal, sob o crivo do contraditório.



    4. Os fatos se enquadram na figura típica do art. 312 do Código Penal, pois, em tese, o acusado, com auxílio de seu secretário, se apropriou de recursos públicos de que tinha a posse em razão de seu cargo. Utilizou-se dos recursos como se fosse seu dono.



    5. O arquivamento pela Mesa da Câmara de representação feita com base nos mesmos fatos narrados na denúncia não surte qualquer efeito na esfera do Poder Judiciário.



    6. Denúncia recebida.